Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700057-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA MARIA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULA MARIA MENDES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de n. 0703019-16.2024.8.07.0016. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal que forneça à requerente, no prazo de 5 dias, "consulta em cirurgia ginecológica", nos termos da prescrição médica, Aduz a parte agravante, de 49 anos, que possui diagnóstico de cistocele, retocele, miomatose intramural e submucoso, com fluxo menstrual exagerado e necessita, com urgência, da consulta vindicada para avaliação e definição de tratamento. Acrescenta apresentar dificuldades para mobilidade e sangramento volumoso, levando a episódios de fraqueza, cólicas intensas, podendo oferecer risco a vida da paciente caso haja um quadro de hipotermia pela piora do sangramento e que, além disso, a paciente também sofre com perda urinária aos pequenos ou nenhum esforço, tendo sido incluída na fila da regulação em 09/11/2021, porém, o pedido foi devolvido e reenviado apenas em 06/06/2022, sob o risco amarelo - urgência. Sustenta, como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde. A agravante pugna, também, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Tendo em vista as particularidades do caso em exame e o extrato bancário apresentado pela recorrente nos autos originários, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Consta dos autos originários (ID 183788578) extrato de consulta ao SISREGIII com informação de que a autora solicitou atendimento em 09/11/2021, porém, o pedido foi devolvido por não conter conteúdo descritivo mínimo. A solicitação foi reenviada em 10/03/2022, destacando-se a necessidade de reavaliação da prioridade para avaliação por cirurgia ginecológica. Em 30/05/2022 a solicitação foi novamente devolvida por ausência de conteúdo descritivo mínimo. Em 30/05/2022, o pedido foi reenviado com observação de que a paciente foi avaliada por médico e foi encaminhada para cirurgia, junto a este quadro soma-se um quadro de incontinência urinaria sem esforço, por provável insuficiência do músculo detrutor. Porém, novamente, a solicitação foi devolvida. Em 06/06/2022 foi feita nova observação à solicitação da requerente, ressaltando-se que se trata de portadora de miomatose intramural e submucoso com fluxo menstrual exagerado e que queixa de perda de urina há três anos. A classificação de risco foi alterada de verde para amarelo em 03/01/2024. Impende ressaltar que, não obstante a solicitação médica para a consulta pretendida tenha sido inserida no Sistema de Regulação - SISREG da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco verde (não urgente) e apenas recentemente alterada para risco amarelo, faz-se necessário reconhecer que a solicitação inicial foi feita em 09/11/2021. Nesse sentido, não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Note-se que a recorrente aguarda pela consulta pleiteada há mais de 800 oitocentos dias. Ademais, consta do relatório médico (ID 183788578, página 6) que a situação da recorrente pode evoluir para óbito caso o sangramento piore. Assim, apesar de constar no extrato ID num. 183788578, página 3, de que a demanda foi inicialmente recebida pela Secretaria da Saúde como risco verde, tendo sido alterada a classificação para amarelo em 03/01/2024, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Diante disso, cumpre observar que não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. No caso, o tratamento em comento deve ser realizado dentro de um prazo razoável. Em face do exposto, DEFIRO os requerimentos de gratuidade de justiça e de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida a obrigação de realizar consulta médica em cirurgia ginecológica, nos termos da prescrição médica, em favor da parte recorrente, no prazo de até 5 (cinco) dias a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Intime-se com urgência a parte ré para cumprimento. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Comunique-se à origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito